Tribunal: TJPA
Processo: 0819793-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819793-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RUBENS MORAES GARCIA

AGRAVADO: KELLY CRISTINA MORAES CAVALCANTE, BEATRIZ MORAES DE SOUZA

PROCURADOR: BRUNO BRASIL DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA PREFERÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL CONTROVERTIDA. MANUTENÇÃO DA HERDEIRA NA INVENTARIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo de origem que nomeou a filha da
de cujus
para o exercício da inventariança nos autos de inventário judicial. O agravante sustenta ser companheiro sobrevivente da falecida e afirma possuir preferência legal para a administração do espólio, requerendo a substituição da inventariante nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus à preferência legal prevista no art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil para exercer a inventariança, em razão da alegada condição de companheiro sobrevivente; e (ii) se existem elementos suficientes para justificar a remoção da inventariante nomeada e sua substituição pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A preferência conferida ao companheiro sobrevivente para o exercício da inventariança pressupõe a demonstração suficientemente segura da união estável e da convivência ao tempo do falecimento, circunstâncias que não se apresentam incontroversas no caso concreto.

4. Embora exista declaração particular com firma reconhecida em cartório (Id 99954097), subsiste controvérsia relevante acerca do termo inicial da alegada união estável, questão que possui potencial repercussão na definição do patrimônio comunicável e na própria partilha dos bens do espólio.

5. A filha da
de cujus
impugna expressamente os direitos sucessórios invocados pelo agravante, sustentando, inclusive, no processo de origem, que ele não possui qualquer direito sobre os bens relacionados na inicial do inventário, circunstância que recomenda prudência na definição da administração do espólio.

6. A escritura pública do inventário extrajudicial juntada pelo próprio agravante (Id 94878805) demonstra que a filha mais velha da falecida foi indicada como inventariante, elemento que reforça a legitimidade da manutenção da herdeira na função até o esclarecimento das controvérsias existentes.

7. A ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização quando presentes circunstâncias concretas que recomendem solução diversa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistem elementos seguros que demonstrem desídia, má administração ou descumprimento dos deveres legais pela inventariante nomeada, não se verificando hipótese de remoção prevista nos arts. 622 e 623 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: A controvérsia relevante acerca da existência ou extensão dos direitos sucessórios invocados pelo alegado companheiro sobrevivente, especialmente quando relacionada ao reconhecimento e ao termo inicial da união estável, autoriza a manutenção de herdeiro legítimo no exercício da inventariança, não sendo absoluta a ordem de preferência prevista no art. 617 do Código de Processo Civil.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais: arts. 617, 622 e 623 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:

STJ, AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/04/2019;

STJ, AgInt no AREsp 950.803/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/03/2024;

STJ, REsp 2.082.386/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023;

STJ, AgInt no AREsp 1.935.361/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/05/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 24367821) manejado por
PAULO RUBENS MORAES GARCIA
contra Decisão Monocrática de Id 23504596, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara competente da Comarca de Belém/PA nos autos da
Ação de Inventário n. 0852433-48.2023.8.14.0301
, que nomeou
KELLY CRISTINA MORAES CAVALCANTE
como inventariante do espólio de
KÁTIA MORAES
.

Inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
PAULO RUBENS MORAES GARCIA
interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter observado a ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 1.797, inciso I, do Código Civil.

Alega que é companheiro da
de cujus
e que, nessa condição, possui preferência legal para o exercício da inventariança, afirmando ainda que é a pessoa que administra os bens deixados pela falecida. Sustenta que a união estável mantida com a autora da herança é fato suficiente para assegurar-lhe a precedência na nomeação.

Defende, ainda, que a atual inventariante,
KELLY CRISTINA MORAES CAVALCANTE
, não vem desempenhando adequadamente as atribuições inerentes ao cargo, asseverando que o inventário extrajudicial iniciado em 2021 permaneceu sem conclusão em razão de sua inércia e falta de diligência.

Argumenta que o art. 622 do Código de Processo Civil impõe ao inventariante o dever de administrar o espólio com zelo e eficiência, sendo possível sua remoção quando não cumpre adequadamente suas obrigações, nos termos do art. 623 do mesmo diploma legal. Afirma que a permanência da agravada na função de inventariante pode ocasionar prejuízos ao espólio e retardar a regular tramitação do inventário, razão pela qual entende necessária sua substituição.

Aponta, por fim, que a decisão monocrática equivocou-se ao manter a nomeação da herdeira apenas sob o fundamento de que a união estável ainda não teria sido reconhecida de forma incontroversa nos autos, defendendo que os elementos já existentes seriam suficientes para justificar sua nomeação até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se sua preferência legal para o exercício da inventariança e determinando sua nomeação em substituição à atual inventariante.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do agravante, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, que nomeou como inventariante a filha da
de cujus
.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a nomeação de
KELLY CRISTINA MORAES CAVALCANTE
, filha da
de cujus
, para o exercício da inventariança, em detrimento da pretensão formulada por
PAULO RUBENS MORAES GARCIA
, que afirma ostentar a condição de companheiro sobrevivente.

Embora o agravante invoque preferência legal, a regra aplicável à nomeação de inventariante encontra disciplina específica no art. 617 do Código de Processo Civil, segundo o qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente ocupa posição preferencial desde que estivesse convivendo com o autor da herança ao tempo da morte.

Ocorre que, no caso concreto, essa premissa fática não se apresenta incontroversa.

É certo que há nos autos declaração particular firmada entre as partes, com firma reconhecida em cartório, constante do Id 99954097. Todavia, tal documento, embora relevante, no caso específico em análise, não possui força bastante para superar a controvérsia instaurada acerca do termo inicial da união estável, questão que, ademais, pode influir diretamente na composição patrimonial e na futura partilha dos bens.

A circunstância ganha relevo porque a própria filha da
de cujus
apresenta resistência à manutenção do agravante na condição de inventariante, o que revela ambiente de dissenso familiar e patrimonial incompatível com a substituição pretendida neste momento processual, sobretudo quando ainda
controvertida a extensão dos direitos sucessórios invocados
.

Além disso, a escritura pública do inventário extrajudicial juntada pelo próprio agravante, sob Id 94878805, indica que a filha mais velha da autora da herança foi nomeada inventariante naquele procedimento. Tal elemento documental, longe de amparar a substituição pretendida, reforça a legitimidade da manutenção da herdeira na administração provisória do acervo, ao menos até que o Juízo de origem, com cognição mais ampla, delibere de modo definitivo sobre as questões controvertidas.

A jurisprudência admite que a ordem do art. 617 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser relativizada diante das circunstâncias concretas do inventário, especialmente quando houver controvérsia relevante sobre a qualidade daquele que reivindica a preferência legal. O próprio STJ já assentou que a ordem de nomeação de inventariante não é absoluta e comporta flexibilização em situações excepcionais; no mesmo sentido, há precedente registrando que, existente controvérsia sobre união estável, a parte não deve assumir a inventariança antes do esclarecimento da questão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
. Precedentes . Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal . Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1397282 GO 2018/0297461-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE . ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão . Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante prevista no art. 990 do CPC/73 não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais para atender às necessidades do caso concreto
. 4. Na hipótese, todavia, o Tribunal de origem entendeu não haver situação excepcional apta a justificar a relativização da ordem de preferência e permitir a nomeação de inventariante dativo, mormente diante da concordância dos herdeiros acerca da nomeação do testamenteiro e da ausência de provas que o desabonem para o exercício da inventariança. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 desta Corte. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 950803 PR 2016/0183456-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA. ROL DO ART. 617 DO CPC/15 . PESSOAS APTAS A EXERCER A INVENTARIANÇA. ORDEM LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL . POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO. HIPÓTESE EM EXAME. HERDEIRO PROPOSITALMENTE PRETEIRO PELOS DEMAIS EM ANTERIOR PARTILHA EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADA . TENTATIVA DOS DEMAIS HERDEIROS DE IMPEDIR A PARTICIPAÇÃO DO HERDEIRO PRETERIDO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO E NA FRUIÇÃO DOS BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. PRETENSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS DE IMPOR MODELO PRÓPRIO E PARTICULAR DE GESTÃO AOS BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ATO DESABONADOR DO INVENTARIANTE NOMEADO. 1- Ação distribuída em 03/09/2020 . Recurso especial interposto em 14/10/2022 e atribuído à Relatora em 06/06/2023.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido está suficientemente motivado quanto à ordem de nomeação do inventariante; e (ii) se é admissível a flexibilização da ordem de preferência para nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 e se, na hipótese, está presente alguma circunstância justificadora da modificação dessa ordem.3- Não há que se falar em violação aos arts . 11, 489, § 1º, II e IV, e 1.022, II, todos do CPC/15, quando o acórdão recorrido, inclusive aquele que resolveu os embargos de declaração opostos pelos recorrente, enfrentou, motivadamente, a questão controvertida.4- O art. 617 do CPC/15 elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser obrigatoriamente seguida pelo juiz .5
- Embora não haja discricionaridade na escolha do inventariante pelo juiz, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual a ordem de preferência para nomeação do inventariante poderá ser modificada judicialmente, ainda que em caráter excepcional, desde que existam razões fundadas para tanto.
Precedentes.6- Na hipótese em exame, a nomeação do recorrido (que estaria na situação do art. 617, III, do CPC/15) em detrimento da recorrente, que possuiria a preferência legal (art . 617, I, do CPC/15) está fundamentado nos fatos, assim reconhecidos como verdadeiros pelo acórdão recorrido, de que: (i) o recorrido foi propositalmente preterido pelos recorrentes e demais herdeiros em partilha extrajudicial que veio a ser posteriormente anulada judicialmente;(ii) há abuso de direito dos recorrentes na ação anulatória com o propósito de impedir que o recorrido, também herdeiro, participe ativamente do inventário e usufrua do quinhão a que faz jus; (iii) que os recorrentes pretendem atuar como gestores próprios dos negócios e bens pertencentes ao acervo, misturando-se patrimônio pessoal e patrimônio comum, e não como gestores de patrimônio alheio, como se espera ser a condução do inventariante; e (iv) não há nenhum ato de má gestão ou que desabone a conduta do recorrido na qualidade de inventariante.7- Recurso especial conhecido e não-provido. (STJ - REsp: 2082386 SC 2023/0161755-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

CIVIL E PR OCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ . NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure usurpação de competência" ( AgInt no AREsp n. 2 .125.389/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n . 284 do STF. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ) .
5. A jurisprudência desta Corte compreende que "a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto"
( AgInt no AREsp n. 1.397 .282/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019), o que ocorreu nos presentes autos. 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 7. No caso concreto, para rever as conclusões do Tribunal local quanto à aptidão do inventariante nomeado, bem como sobre a desnecessidade de nomeação de inventariante dativo, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, providência vedada na via especial, ante o óbice da referida súmula. 8. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1935361 AM 2021/0211695-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Cumpre destacar que a conclusão poderia ser diversa caso a condição de companheiro sobrevivente estivesse suficientemente demonstrada e não encontrasse resistência relevante entre os sucessores, hipótese em que a preferência legal prevista no art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil reclamaria exame sob outra perspectiva.

Todavia, não é essa a realidade revelada pelos autos. Além da controvérsia existente acerca do próprio termo inicial da alegada união estável — questão que possui inequívoco potencial de repercutir na definição do acervo comunicável e, por conseguinte, na futura partilha dos bens —, verifica-se que a filha da
de cujus
impugna expressamente a pretensão deduzida pelo agravante, sustentando, inclusive, no processo de origem, que este não possui qualquer direito sobre os bens relacionados na petição inicial do inventário.

Nesse contexto, a pretensão de substituição da inventariante exige cautela redobrada. Isso porque a nomeação do agravante para a administração do espólio, antes da adequada elucidação de sua efetiva condição jurídica e da extensão de seus alegados direitos patrimoniais, poderia potencializar conflitos sucessórios já instaurados e comprometer a necessária estabilidade da administração dos bens hereditários.

Mostra-se, portanto, mais prudente e consentâneo com os interesses do espólio preservar, por ora, a inventariante já nomeada, especialmente quando se trata de herdeira cuja legitimidade sucessória é incontroversa, relegando-se para momento processual oportuno, após a devida instrução e resolução das questões pendentes, eventual reavaliação da administração do inventário.

Em outras palavras, a controvérsia instaurada não se limita à escolha da pessoa do inventariante, mas alcança a própria existência e extensão dos direitos sucessórios invocados pelo agravante, circunstância que recomenda a manutenção do status quo até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas pelo Juízo de origem.

Também não se verifica, ao menos pelos elementos até aqui submetidos a exame, prova segura de desídia, inaptidão, má administração ou prática concreta atribuível à atual inventariante que justifique sua remoção com fundamento nos artigos 622 e 623 do CPC. A mera alegação de morosidade ou de ausência de conclusão do inventário extrajudicial, desacompanhada de demonstração inequívoca de prejuízo ao espólio ou de conduta culposa da inventariante, não basta para medida tão gravosa.

Nessa linha, a decisão agravada deve ser mantida, pois preserva a prudência processual exigida em inventário litigioso, sem impedir que o agravante, pelas vias próprias, busque o reconhecimento da união estável, a delimitação de seu termo inicial e a apuração de eventual direito sucessório ou meação, matérias que demandam contraditório efetivo e instrução adequada.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do presente agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id 23504596.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026